Tribunal: TJPA
Processo: 0003827-89.2018.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003827-89.2018.8.14.0109

RECORRENTE: RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: MANOELLA MOREIRA LIMA DE SENA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), postulando a impronúncia, o reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa) por culpa exclusiva da vítima, a desclassificação para homicídio privilegiado e a incidência das atenuantes da violenta emoção e da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se: i) a suficiência de indícios de autoria e prova da materialidade para manutenção da pronúncia; ii) a possibilidade de absolvição sumária com base na tese de legítima defesa por culpa exclusiva da vítima; iii) o cabimento da desclassificação do delito para homicídio privilegiado; e iv) a viabilidade de reconhecimento, nesta fase, das atenuantes da violenta emoção e da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, portanto, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo exigível certeza para o julgamento da causa.

4. A alegação de que o fato teria ocorrido em legítima defesa por culpa exclusiva da vítima, em razão de ameaças que teriam gerado pavor no acusado, não se sustenta diante do conjunto probatório, que indica que a vítima foi atingida por golpe de faca enquanto estava deitada, desarmada e sem provocar ataque iminente, sendo posteriormente perseguida e quase atingida novamente, não havendo prova inequívoca da excludente de ilicitude alegada.

5. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP (homicídio privilegiado) é incabível na fase de pronúncia, devendo ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 7º da Lei de Introdução ao CPP.

6. Também não é possível, neste momento processual, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “c” e “d”, do Código Penal, as quais devem ser oportunamente analisadas pelo Conselho de Sentença, por se tratar de juízo meritório que escapa à finalidade da decisão de pronúncia.

7. Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, prevalecente nesta fase processual, que impõe a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida, sendo inviável, nesta fase, o reconhecimento de excludentes de ilicitude, causas de diminuição de pena ou atenuantes, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do juiz natural e do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, §1º; 415; CP, arts. 121, §1º e §2º, IV; art. 65, III, “c” e “d”; LICPP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022; STJ – AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022; TJPA – RESE n. 0800190-51.2022.8.14.9100, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/11/2024, publicado em 19/11/2024; TJPI – Recurso em Sentido Estrito n. 0801987-64.2023.8.18.0031, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, julgado em 02/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, IV, do CPB.

De acordo com a denúncia (ID 22639432), em 22 de abril de 2018, por volta das 21h, no Bar do Valdemir, localizado na zona rural de Garrafão do Norte, Raimundo Pereira do Nascimento, armado com uma faca, atacou deliberadamente o adolescente Ébson da Silva Silva, de 16 anos, conhecido como "Ebide". O ataque, motivado pelo
animus necandi
(intenção de matar), resultou em múltiplas facadas na região abdominal da vítima, levando-a à morte.

Os autos indicam que ambos estavam no local jogando bilhar sem apostas. Durante o jogo, Ébson teria exigido que Raimundo lhe pagasse uma cerveja e ameaçado matá-lo caso não o fizesse. Para reforçar a ameaça, mostrou um vídeo de um assassinato ocorrido em um presídio no Maranhão. Apesar disso, não havia sinais de que Ébson tentaria atacar Raimundo. Após o término do jogo, Ébson deitou sobre a mesa de bilhar.

Raimundo então se armou com uma faca e atacou a vítima. O proprietário do bar, Antônio Valdemir, presenciou parte do ocorrido e viu Raimundo com a faca e Ébson ferido. Raimundo tentou continuar as agressões, afirmando que "iria terminar o serviço", mas foi impedido por José Maria, conhecido como "Zé Galo". Antes de cair ao chão, Ébson pediu socorro a José Maria, relatando que suas "tripas estavam saindo".

Houve uma briga generalizada no local para impedir que Raimundo prosseguisse com o ataque. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Ébson não resistiu e faleceu enquanto era transportado para um hospital no município de Irituia/PA.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no
art. 121, § 2º, IV, do CPB
.

Em ID 22639442, recebida a denúncia em 03/06/2020;

Em ID 22639514, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/03/2023;

Em ID 22639530, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/09/2023;

Em ID 22639564, Decisão de Pronúncia;

Em Recurso em Sentido Estrito (ID 22639565), a defesa requereu a impronúncia do recorrente sob a alegação de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio privilegiado, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, bem como da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, ID 22639569, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em IDs 23999458/ ID 23999463, pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA IMPRONÚNCIA
:

Neste ponto, a Defesa busca a reforma da decisão, para que o recorrente seja impronunciado, sob o argumento de que o crime teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, a qual lhe fazia constantes ameaças de morte. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente é o autor da facada que ceifou a vida da vítima Ébson da Silva Silva.

N
esse passo, declarou a magistrada
a quo
a pronúncia de
Raimundo Pereira do Nascimento
, a fim de que seja oportunamente julgado pelo Júri, em razão de ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Assim, as alegações de que o crime de homicídio qualificado se deu por culpa exclusiva da vítima não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

A testemunha
José Maria da Conceição Costa
(ID 22639530 / ID 22639534), relatou que ouviu o ofendido afirmar que havia sido esfaqueado, mas, a princípio, pensou tratar-se de mais uma de suas brincadeiras, até constatar o ferimento real na região abdominal da vítima. Disse ter visto Raimundo com uma faca na mão e confirmou que ele tentou avançar novamente contra Ebid, sendo impedido por sua própria intervenção física. Para evitar novo ataque, armou-se com um pedaço de pau, momento em que o acusado recuou e deixou o local. A vítima foi colocada em um carro e levada para atendimento médico, vindo a falecer no trajeto, já fora do município. José Maria afirmou não ter conhecimento de ameaças prévias da vítima contra Raimundo, limitando-se a mencionar que o jovem havia feito uma brincadeira envolvendo um vídeo da internet em que um homem segurava o outro e cortava-lhe o pescoço.

Maria Aparecida de Sousa Silva
(ID 22639535), ouvida na qualidade de informante, declarou não ter presenciado os fatos, pois, no momento do ocorrido, encontrava-se na igreja, tendo tomado conhecimento do crime posteriormente, por meio de comentários de terceiros. Afirmou que Raimundo Pereira do Nascimento, seu irmão, conhecia a vítima, Ebson da Silva, com quem convivia eventualmente no bar da rua, mas não soube informar qualquer desavença anterior entre eles. Confirmou que Raimundo fazia uso de medicação controlada e sofria de depressão desde antes do fato. Relatou que, após o ocorrido, ouviu comentários na vizinhança de que Ebide ameaçava constantemente Raimundo, exigindo que ele lhe pagasse cachaça sob pena de morte, inclusive mostrando um vídeo no celular em que dizia que mataria daquela forma, se referindo a ser “matador do Angelino”; contudo, ressaltou que Raimundo nunca lhe relatou tais ameaças diretamente.

Antônio Leonardo Viana de Souza
(ID 22639538 / ID 22639541), amigo da vítima, afirmou que estava presente no local dos fatos. Segundo ele, Ebide fez uma brincadeira com Raimundo Pereira do Nascimento, ordenando que este lhe pagasse bebida alcoólica, o que Raimundo acabou fazendo antes de se ausentar do local. Ao retornar, Raimundo esfaqueou Ebide, que estava deitado sobre a mesa de bilhar, sem ter feito qualquer gesto agressivo ou tentativa de ataque. A testemunha afirmou que apenas uma facada foi desferida, na região do abdômen, e que Ebide ainda conseguiu se levantar e correr até o grupo em que estavam, vindo a cair em seguida. Disse também que Raimundo tentou agredir novamente a vítima, mas foi impedido por terceiros. Antônio relatou não ter ouvido o acusado dizer nada e afirmou desconhecer qualquer histórico de desavenças ou ameaças entre as partes. Negou ter visto Ebide portar arma ou ameaçar Raimundo no dia dos fatos, mas confirmou que presenciou a tentativa de constrangê-lo a pagar a bebida. Por fim, declarou não ter conhecimento sobre eventuais problemas de saúde mental de Raimundo.

Antônio Sérgio da Silva
(ID 22639542 / ID 22639543), primo e responsável pela criação do ofendido, declarou que não presenciou o crime, mas tomou conhecimento dos fatos por meio de relatos de terceiros, logo após o ocorrido. Segundo lhe foi informado, Ebide estava deitado sobre a mesa de bilhar quando o acusado retornou ao local e o esfaqueou, momento em que a vítima ainda conseguiu se levantar, afirmar que estava ferida e mostrar o ferimento. Antônio afirmou desconhecer qualquer comportamento agressivo por parte de Ebide, ressaltando que ele era uma pessoa brincalhona, benquista na comunidade e que não andava armado nem costumava fazer ameaças. Declarou não saber qual teria sido a brincadeira feita por Ebide com Raimundo, nem soube de qualquer desentendimento anterior entre ambos. Afirmou também não conhecer pessoalmente Raimundo e disse nunca ter ouvido falar que a vítima teria ameaçado o acusado, inclusive por meio de vídeos no celular.

Antônio Valdemir de Jesus Silva
(ID 22639545 / ID 22639549), proprietário do bar onde ocorreu o crime, afirmou que não presenciou o momento exato da agressão, mas estava no local quando o recorrente, após ter saído e retornado ao bar, atacou Ebson da Silva, que estava deitado sobre a mesa de bilhar. Disse que, inicialmente, não percebeu qualquer desentendimento entre os dois, tampouco escutou discussões. Contou que, ao notar o movimento de Raimundo com a faca na mão, interveio para afastá-lo, conduzindo-o até a porta de sua residência, a fim de evitar maiores consequências.

Valdemir relatou que, nesse momento, Raimundo lhe confidenciou que vinha sendo pressionado por Ebide, que há três dias o ameaçava, dizendo que, se ele não pagasse bebidas, faria uma "visita" à sua casa. Após o fato, o depoente ouviu de terceiros que Ebide teria mostrado a Raimundo imagens no celular e dito que faria com ele o mesmo que aparecia nos vídeos. Valdemir confirmou que Raimundo fazia uso de medicação controlada e, por fim, relatou que Ebide frequentava o local eventualmente e que ambos costumavam permanecer mais pela rua, e não dentro do bar.

Durante o interrogatório (ID 22639550 / ID 22639558),
Raimundo Pereira do Nascimento
afirmou que não conhecia a vítima, até os dias que antecederam o fato, ocasião em que teria sido, segundo ele, ameaçado por Ebide em diversas oportunidades, inclusive por recusar-se a pagar bebidas alcoólicas. Declarou que a vítima, por mais de uma vez, disse que “o queimaria” caso ele desse alguns passos, e que chegou a questionar se o jovem estava armado, mas nunca obteve resposta. Afirmou que no dia do fato foi comprar fumo e, ao retornar ao bar do seu cunhado, onde Ebide estava deitado sobre a mesa de sinuca, pegou uma faca em casa, retornou ao local e desferiu um golpe na vítima, que, segundo ele, estava desarmada e não o havia ameaçado diretamente naquele momento.

Raimundo confirmou que queria atingir a vítima novamente, mas foi impedido por terceiros. Informou que fazia uso de medicamentos controlados devido a um quadro de depressão, e que no dia dos fatos não havia tomado os remédios. Afirmou ter ido ao Ceará logo após o ocorrido, negando intenção de fuga e dizendo que não conhecia a vítima nem sua família. Por fim, disse ter sido informado, somente após os fatos, por um sobrinho, de que Ebide teria gravado um vídeo em que dizia que o mataria, mas admitiu que a vítima jamais lhe mostrou esse vídeo e que não chegou a vê-lo pessoalmente.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade (ID 22639440 – Declaração de Óbito). A alegação de que o fato teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, em razão do suposto pavor gerado por ameaças, e de que o recorrente teria agido em legítima defesa para evitar uma injusta agressão, não encontra amparo no conjunto probatório colacionado aos autos,
que indica que a vítima foi atingida por golpe de faca enquanto estava deitada, desarmada e sem provocar ataque iminente, sendo posteriormente perseguida e quase atingida novamente, não havendo prova inequívoca da excludente de ilicitude alegada.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão, vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE . IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, inc . II e VII, c/c art. 14, inc. II, do CPB, proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia para encaminhamento do Recorrente ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3 . É cediço que a pronúncia é decisão que visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Conselho de Sentença, Juízo natural
. 4. Com efeito, à fase de pronúncia aplica-se o princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria. 5 . In casu, a materialidade e indícios de autoria do delito restaram demonstradas por meio das provas colhidas, como o laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Pronúncia mantida. Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art . 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 11 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08001905120228149100 23401161, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, o que implica que o réu deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (GRIFEI).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO:

A Defesa requereu o reconhecimento do homicídio privilegiado.

De acordo com que prevê o art.
121
,
§ 1º
, do
CP
, configurará o homicídio privilegiado, quando o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena, prevista no art.
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
, cujo reconhecimento se dá a partir do exame da situação fática pelo Conselho de Sentença, oportunidade em que se decidirá se, de fato, o autor do delito agiu impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O art.
7º
, da
Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
, dispõe:

Art. 7º O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Dito isto, o homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa especial de diminuição de pena, pois uma vez enquadrado o caso em alguma de suas hipóteses, a reprimenda deve ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Assim, inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito o cometimento de homicídio privilegiado, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

Em consonância com este entendimento, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS . IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Vigora na decisão de pronúncia o princípio in dubio pro societate, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, vez que tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. Inexistindo nos autos elemento capaz de comprovar, de plano, a certeza e convicção imprescindíveis para o reconhecimento da legítima defesa, a questão deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri
. 4. O pleito de desclassificação para homicídio privilegiado não é possível o acolhimento, posto que tal matéria é causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1 .º, CP, cujo reconhecimento se dá a partir do exame da situação fática pelo Conselho de Sentença.
5. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. 6 . Recurso conhecido e desprovido. DECISÃO Acordam os componentes da Egrégia 2ª. Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, negar provimento ao recurso em sentido, mantendo intacta a decisão que pronunciou Francisco Jefferson da Silva Cruz, como incurso nas sanções do art. 121, § 2 .º, II, III e IV, CP, para submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Parnaíba/PI, nos termos dos fundamentos ora expostos, na forma do voto do Relator. (TJ-PI - Recurso em Sentido Estrito: 0801987-64.2023.8 .18.0031, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL) (GRIFEI).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.
415
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADOS DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DESCABIDA A ANÁLISE NA FASE SUMÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
7º
DA
LICPP
E 413, § 1º
CPP
. - Incabível a absolvição sumária quando não caracterizadas quaisquer das hipóteses elencadas no art.
415
do
CPP
- Não comprovada, de plano, a incidência da legítima defesa ou do estado de necessidade, impossível a absolvição sumária -
Descabida na fase sumária a discussão acerca do privilégio, previsto no
§ 1º
do art.
121
do
CP
, porquanto não cabe ao juiz da pronúncia reconhecer a existência de causa de diminuição da pena.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10005140007385001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020) (GRIFEI).

3.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA VIOLENTA EMOÇÃO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento das atenuantes da violenta emoção e da confissão espontânea, previstas no art. 65, III, “c” e “d”, do Código Penal, entendo que sua apreciação também compete ao Conselho de Sentença, uma vez que a fase da pronúncia se limita à análise da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Por essa razão, rejeito desde logo tais teses defensivas.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA). IMPOSSIBILDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADO NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILDIADE – PRESENÇA INCONTESTE DE ANUMUS NECANDI – APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO, QUE DEVE SER APRESENTADO SOMENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JURI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...).
Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que o momento processual para analisar essa tese é restrita ao Conselho de Sentença, uma vez que o momento processual da pronúncia é restrito em analisar indícios de autoria e materialidade do crime, razão pela qual a rejeito de pronto.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do custos legis, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida. (...).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001873-96 .2019.8.14.0133, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2021, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
abril
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025